Tribunal: TJMT
Processo: 1027766-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027766-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ANIZIA MARIA DA SILVA - CPF: 303.561.801-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO registrado(a) civilmente como MILTON JOSE TESSAROLO - CPF: 244.694.758-15 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE TESSAROLO - CPF: 772.163.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE VALDEMAR GARCIA BORGES - CPF: 056.412.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. agravo de instrumento. justiça gratuita. Ausência de comprovação e inobservância de determinação judicial parte que não atendeu o comando judicial. deserção. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da deserção, diante da inobservância da determinação judicial para comprovação da gratuidade da justiça ou recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que declarou a deserção do agravo de instrumento deve ser reformada em face da alegação de concessão prévia de gratuidade da justiça nos autos de origem conexos.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça não se estende automaticamente a processos incidentais ou conexos, sendo necessária a manifestação expressa da parte e decisão judicial específica que reconheça o benefício.

4. Diante da ausência de comprovação da gratuidade e do descumprimento da determinação para regularização do preparo ou apresentação de decisão concessiva do benefício, aplica-se a deserção.

5. A jurisprudência do STJ reforça que a reiteração das mesmas teses já refutadas, sem apresentação de novos argumentos, não enseja reforma da decisão monocrática.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A gratuidade da justiça não se estende automaticamente a processos conexos ou incidentais, sendo necessária a comprovação específica do benefício no processo em que se busca a isenção."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANIZIA MARIA DA SILVA contra
a decisão
que, à manifesta inobservância da providência determinada no despacho vinculado ao Id. nº 243073678 deixando de atender a contento o comando judicial e a exigência legal, ante a deserção, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027766-91.2024.8.11.0000, por ela interposto (cf. Id. nº 244827660)

A agravante alega que a decisão recorrida deve ser reformada, pois o Relator declarou a deserção do recurso de agravo de instrumento sem analisar o pedido de gratuidade da justiça ou permitir a regularização do preparo. Afirma que o processo de origem foi distribuído por dependência à ação principal de usucapião, onde a gratuidade da justiça já havia sido concedida, conforme comprovado nos documentos anexados.

Aduz que, embora não haja previsão legal expressa, a jurisprudência reconhece a extensão do benefício da gratuidade a processos conexos. Argumenta que o § 2º do art. 99 do CPC exige que a parte seja intimada para comprovar os pressupostos da gratuidade antes de eventual indeferimento, o que não ocorreu nos autos.

Sustenta, ainda, que o § 7º do art. 99 do CPC determina que, caso a gratuidade seja indeferida, deve ser fixado prazo para recolhimento simples das custas, não sendo cabível a decretação imediata da deserção.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, com a consequente cassação da decisão agravada, determinando-se o regular processamento do recurso de agravo de instrumento, nos termos da lei e da jurisprudência aplicável (cf. Id. nº 249532691).

Embora devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 255395178).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

In casu,
o despacho vinculado ao Id. nº 243073678, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da simples alegação, sem comprovação, de que a recorrente teria obtido o benefício da assistência judiciária gratuita, concedeu-lhe o prazo de cinco dias, sob pena de deserção, para que: apresentasse nos autos a decisão judicial que lhe concedeu o referido benefício nos autos de origem; ou formulasse corretamente o pedido de assistência judiciária gratuita, observando o disposto no art. 99, § 2º, do CPC; ou comprovasse o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas contadas da distribuição do recurso (12:59:58 do dia 27/09/2024); ou, ainda, recolhesse o preparo em dobro.

Em resposta, a agravante apenas alegou que nos autos do processo nº 0002997-47.2013.8.11.004, referente à ação de usucapião, que tramita apensado ao processo nº 0003200-96.2019.8.11.0024, foi proferida decisão judicial que lhe concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita. Sustentou, ainda, que, uma vez deferido o benefício, seus efeitos devem ser automaticamente estendidos a todos os incidentes processuais e a todas as instâncias (cf. Id. nº 243426672).

Foi proferida a decisão ora agravada, que considerou não existir previsão legal para a extensão automática do benefício da gratuidade judiciária concedido em um processo a feitos conexos, ainda que envolvam as mesmas partes, sendo necessária a manifestação expressa da parte interessada no processo em que busca a benesse, acompanhada de decisão judicial específica e inequívoca que defira o pedido, diante do descumprimento da determinação constante no despacho vinculado ao Id. nº 243073678,
que oportunizou à parte apresentar a decisão concessiva da gratuidade ou formular adequadamente o pedido, verificou-se a inobservância do comando judicial e das exigências legais, razão pela qual o Recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido.

No presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025